Tribunal: TJES
Processo: 5010509-57.2025.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2026-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010509-57.2025.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCELO DIAS PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EXTORSÃO. GRAVE AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBATÓRIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. REDIMENSIONAMENTO. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu pela prática do crime de extorsão (art. 158 do CP), fixando pena de 7 anos de reclusão, em regime inicial fechado, além de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, reconhecida a absorção do delito de ameaça. A defesa pleiteia absolvição por insuficiência probatória, subsidiariamente a desclassificação para o art. 345 do CP, o redimensionamento da pena e a exclusão ou diminuição da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há prova suficiente para sustentar a condenação por extorsão; (ii) estabelecer se é cabível a desclassificação da conduta para exercício arbitrário das próprias razões; (iii) determinar se a pena foi corretamente fixada; (iv) verificar a possibilidade de exclusão ou redução da indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O conjunto probatório demonstra a materialidade e a autoria delitiva, com base no boletim de ocorrência e nos depoimentos firmes e coerentes das vítimas, prestados sob contraditório.

4. A palavra da vítima possui especial relevância nos crimes patrimoniais, sobretudo quando harmônica e corroborada por outros elementos probatórios.

5. A ausência de arma de fogo constitui elemento periférico, sendo suficiente a grave ameaça apta a incutir temor real na vítima para a configuração do crime de extorsão.

6. A vulnerabilidade da vítima idosa e a reiteração das ameaças reforçam a idoneidade da intimidação exercida pelo agente.

7. A desclassificação para o art. 345 do CP é inviável, pois a exigência foi dirigida a terceiro estranho à relação obrigacional e mediante grave ameaça, o que descaracteriza pretensão legítima.

8. A intensidade das ameaças, inclusive com menção a “gangue” e risco de morte, extrapola os limites do exercício arbitrário das próprias razões e configura dolo de extorquir.

9. Na dosimetria, é legítima a valoração negativa da culpabilidade, antecedentes, conduta social, circunstâncias e consequências do crime, diante das particularidades concretas.

10. A valoração negativa da personalidade e dos motivos revela-se inadequada, por se basear em elementos inerentes ao tipo penal ou já considerados em outras vetoriais, impondo ajuste da pena-base.

11. A utilização de condenações pretéritas para valorar antecedentes e reincidência é admitida, desde que não haja bis in idem.

12. A fixação de indenização mínima por danos morais é válida quando presentes pedido expresso, indicação de valor e instrução probatória suficiente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso parcalmente desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos, é suficiente para fundamentar condenação por extorsão.

2. A grave ameaça, ainda que sem emprego de arma, configura elemento suficiente para caracterização do crime de extorsão.

3. Não se admite desclassificação para exercício arbitrário das próprias razões quando há exigência dirigida a terceiro e emprego de grave ameaça.

4. A valoração negativa de circunstâncias judiciais deve observar vedação ao bis in idem e não pode se fundar em elementos inerentes ao tipo penal.

5. A fixação de indenização mínima por danos morais na sentença penal exige pedido expresso, indicação de valor e instrução probatória.

Dispositivos relevantes citados
:
CP, arts. 33, 61, I e 345; CPP, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no AREsp 2142094/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 27/09/2022; STJ, HC 855.684/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 27/11/2024; TJES, ACr 0002517-43.2011.8.08.0050; TJPR, ACr 0002992-86.2024.8.16.0028; TJRJ, APL 0007305-02.2016.8.19.0024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e dar parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
5010509-57.2025.8.08.0024

APELANTE:

MARCELO DIAS PEREIRA

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES
EMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
MARCELO DIAS PEREIRA

em face da r. sentença de ID 18385652, que, nos autos da
Ação Penal
, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo no crime previsto no art. 158 do Código Penal, fixando a pena definitiva em 07 (sete) anos e de reclusão e 145 (cento e quarenta e cinco) dias-multa, com regime inicial fechado para cumprimento da reprimenda. Na mesma oportunidade, o magistrado reconheceu a absorção do crime de ameaça pelo delito de extorsão (art. 158 do CP).

O magistrado também condenou o réu ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a data vigente da prolação da r. sentença, a título de reparação por danos morais em favor das vítimas.

Em suas razões recursais (ID 18624583), a defesa sustenta, em síntese, a
(i)
absolvição do apelante sob a tese de insuficiência probatória, apontando supostas contradições no depoimento da vítima principal e a ausência de testemunhas oculares imparciais. Subsidiariamente, pugna
(ii)
pela desclassificação da conduta para o delito do art. 345 do Código Penal;
(iii)
pelo redimensionamento da pena ao mínimo legal.

Por fim,

(iv)
requer a exclusão da indenização fixada a título de reparação por danos morais.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público Estadual, ao ID 18873280, pelo
desprovimento
do recurso.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça, ao ID 19151730, em que opina pelo
não
provimento
do recurso.

Pois bem.

Trata-se de denúncia apresentada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em desfavor do Apelante, no bojo da qual foi narrado o seguinte (ID 18384266):

“[...] Consta do Inquérito Policial em anexo, que serviu de base para a denúncia, que no dia 21 de outubro de 2024, por volta das 09h 29min, nas proximidades do Supermercado BH, na Rua Carlos Romero Maragoni, nº 200, bairro Jardim Camburi, Município Vitória/ES, o Denunciado ameaçou e com o fim de obter indevida vantagem econômica constrangeu, mediante grave ameaça, a realizar a transferência no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a vítima José Daniel Andrade, bem como ameaçou causar mal injusto a vítima Fabiano Rocha Andrade.

Narram os autos que, a vítima José Daniel estava nas proximidades do “Supermercado BH” quando foi surpreendido por MARCELO, que perguntou se ele era o pai do advogado (vítima) Fabiano, o que foi confirmando pela vítima José Daniel, momento em que constrangeu a vítima José Daniel Andrade mediante grave ameaça, dizendo que iria matá-lo, bem como o seu filho.

Em seguida, MARCELO deixou o local, mas retornou novamente, passou a ameaçar e constranger a vítima José Daniel, dizendo: “VOU TE MATAR AGORA E SEU FILHO DR. FABIANO NÃO PASSA DE HOJE”.

Na sequência, o Denunciado com o intuito de obter para si indevida vantagem econômica, exigiu, mediante ameaça de morte a vítima José Daniel Andrade, que pagasse a quantia de R$8.000,00 (oito mil reais), ainda alegou que sua gangue estava preparada para matar o seu filho, a vítima Fabiano Rocha Andrade.

Ato contínuo, o autor evadiu-se do local guiando uma bicicleta de cor azul.

Depreende-se dos autos, a vítima Fabiano disse ainda que após a abertura do Presente Termo Circunstanciado seu genitor (vítima José Daniel) foi novamente procurado pelo autor do fato, que pediu que o idoso retirasse a representação e que após as ameaças sofridas, seu genitor/vítima está assustado e com receio de andar na rua e de voltar a ser abordado por MARCELO, ainda afirmou que sempre que pode, MARCELO fica atrás de seu genitor/vítima José Daniel repetindo/exigindo que ele “retire” o “BU” registrado por ele, tendo inclusive ligado para ele (advogado) algumas vezes para falar sobre isso.

Autoria, materialidade e dolo incontestes diante da análise conjunta de todos os elementos de convicção carreados aos autos, incluindo extratos bancários, reconhecimento dos denunciados e declarações das testemunhas, que corroboraram a prática delitiva dos nos crimes.

Assim agindo, transgrediu o Denunciado MARCELO DIAS PEREIRA, as normas penais descritas no
Artigo 147 e 158, ambos do Código Penal.
[...]”

Em razão do quadro fático delineado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Juízo de primeiro grau condenou o réu nos moldes acima mencionados.

Em face deste pronunciamento judicial foi interposto o presente recurso, ao qual se procede a análise.

I. Da Pretensão Absolutória

A defesa sustenta a fragilidade probatória, amparando-se em suposta contradição no depoimento da vítima José Daniel Andrade — que na fase inquisitorial não soube precisar se o apelante portava arma, enquanto em Juízo afirmou que não havia arma —, além da ausência de testemunhas presenciais no local dos fatos.

Contudo, uma análise meticulosa do acervo probatório, produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, revela que a tese defensiva se encontra dissociada da realidade fática demonstrada nos autos.

Com efeito, a
materialidade
e a
autoria
delitiva do crime de extorsão se encontram comprovadas pelo Boletim Unificado nº 56057085 (págs. 05/07 ao ID 18384244) e pelos depoimentos prestados em sede policial e judicial.

É cediço que “
O delito de extorsão pressupõe que o constrangimento, exercido mediante violência ou grave ameaça, tenha como finalidade especial a obtenção de vantagem econômica indevida
” (TJ-MG – APR: 10116150015216001 Campos Gerais, Relator.: Nelson Missias de Morais, Data de Julgamento: 10/06/2021, Câmaras Criminais/2ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 18/06/2021).

Na hipótese, as vítimas, ao prestarem seus depoimentos em Juízo (ID 18385646), foram coerentes ao narrar a dinâmica dos fatos. Veja-se:

Vítima José Daniel Andrade:

[...] Aí no outro dia eu vim. Quando foi lá para as 10 horas, 11 horas, vem aquela pessoa com a mochila nas costas caminhando para o meu lado. Eu estava com as costas na esquina do BH. Eu estava em pé, tem um homem vendendo água de coco. E eu estou em pé ali, olhando. Quando a pessoa pegar uma informação, eu estou ali para dar uma informação. Se é para levar no médico, eu estou ali para levar.
Aí ele chegou para mim e perguntou, o senhor é o pai do advogado? Eu falei, sou, sou o pai do advogado. O senhor sabia que eu estou indo matar ele agora? Ou você me dá 8 mil, ou eu vou matar ele agora. Eu estou com a equipe aí preparada para ir matar ele agora.
Eu falei, moço, que conversa é essa, moço? Eu nem sei de negócio do meu filho. Meu filho é advogado, eu sou um simples fazedor de frete aqui. Eu não entendo nada disso.
Não, eu quero os 8 mil. Ele vai morrer agora. Nós já estamos indo matar ele.
E é uns 8 quilômetros dali onde a gente estava, onde eu moro, onde é que tem o escritório. Aí eu fiquei ali pedindo a Deus, para Deus ter misericórdia e ver o que eu fazia, ver o que eu falava.
E tinha gente perto escutando e ele gritando e berrando, igual um bicho doido em cima de mim.
Aí eu encostado na parede, eu estou com 80 anos, não tenho mais aquela destreza, eu não podia nem correr, eu não podia.
Eu estava encostado na parede e ele cuspiu de mim.
Eu quero 8 mil. 8 mil? Aí Deus ajudou que ele maneirou e foi embora. [...] Aí eu fiquei ali pensando, uns 20 minutos eu pensando ali,
ele voltou na bicicleta, aí ele rodou a bicicleta em cima de mim, avançou em mim, igual um cachorro, avançou em mim e falou, você vai morrer agora, quem vai morrer é você.
[...]
Aí até que Deus ajudou que ele desistiu de me matar, ele cuspiu em mim, ele me empurrou na parede do supermercado e todo mundo vendo.
Eu sou muito respeitado ali por conhecido, eu faço frete para o hospital, às vezes o cadeirante, eu carrego, tem dinheiro, me paga, paga um pouquinho [...] uns 20 dias depois, o pai dele andou no meu carro, eu não ia tocar no assunto, porque eu tenho vergonha [...] diz que meu filho te agrediu, falei agrediu, já que o senhor tocou no assunto, vou falar com o senhor que me agrediu, mas me agrediu feio.
Rapaz, ele me jogou uma cadeira, ele me jogou uma cadeira de pau, se pega na minha cabeça, tinha me matado, aquilo é um diabo em forma de gente.
[...] -destaquei

Vítima Fabiano Rocha Andrade:

Eu estava no meu escritório, meu pai chegou se sentindo mal, uma aparência bem abatida, é um senhor com mais de 80 anos, ele se encontrava abalado emocionalmente pela perca da minha mãe recente, e eu percebi que ele não estava bem, eu perguntei o que estava acontecendo, ele falou que ele foi abordado pelo senhor Marcelo, no bairro Jardim Camburi, e o Marcelo perguntou, você é o pai do doutor Fabiano? Aí eu respondi, perfeitamente.
E de tal forma ele tentou extorquir um valor, e meu pai na negativa, ele falou que ia tentar contra a minha vida.
Aí lá eles tentaram conversar né, meu pai muito preocupado, saiu do local e foi me comunicar o fato. Passado algum tempo, não me recordo,
o Marcelo me ligou, tentando obter o retorno de um dinheiro, de um contrato que a família dele tinha firmado para o meu escritório, eu na negativa, ele foi e me ameaçou mais uma vez pelo telefone, falando que a turma dele, equipe, alguma coisa dele, já tinha o meu endereço, e ele já estava informado que eu deveria providenciar o dinheiro. Ali eu recusei, passado mais alguns dias ele me ligou de novo, com o mesmo tom de ameaça, eu falei que ia tomar as providências,
passado mais alguns dias ele ligou, só que já com outro tom de conversa, pedindo para eu conversar com meu pai, para o meu pai retirar a queixa entendeu, eu falei que não ia retirar,
passado mais alguns dias a mãe dele me ligou, falando da índole dele, que ele é agressivo, que ele agride a mãe, que ele agride o pai, que recentemente tinha
a
tacado, parece que alguma coisa no pai
, e sabia do comportamento dele, mas pediu para eu estar retirando a ocorrência. [...] -destaquei

Resta evidente que as declarações da vítima, José Daniel Andrade, e de seu filho, Fabiano Rocha Andrade, revelaram-se plenamente harmônicas em ambas as fases da persecução penal.

A vítima José Daniel narrou, com riqueza de detalhes e sob evidente abalo emocional percebido pelo magistrado, que foi abordado abruptamente pelo apelante, o qual exigiu a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) sob a promessa de ceifar a sua vida e a de seu filho, instilando-lhe profundo pânico ao asseverar que dispunha de uma “equipe” ou “gangue” preparada para tal feito.

Nessa toada, rememora-se que, nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui relevante valor probatório, especialmente quando em consonância com os demais elementos constantes dos autos, vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. EXTORSÃO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA DOS AUTOS. RECURSOS DESPROVIDOS. 1.
A palavra da vítima, em crimes contra o patrimônio, é de crucial importância para comprovação da autoria e da materialidade delitiva, mormente quando corroboradas por outras provas acostadas aos autos.
Precedente do STJ. 2. Uma vez comprovado nos autos a materialidade e a autoria dos crimes, sendo as declarações da vítima firmes e coesas, corroboradas, inclusive, pela declaração da prova testemunhal, a qual conduziu o inquérito policial, a manutenção da condenação pela prática das condutas delitivas é medida que se impõe. 3. O delito de extorsão é de natureza formal, sendo prescindível à sua configuração que o agente efetivamente receba a vantagem econômica indevida. Súmula 96 do Superior Tribunal de Justiça. 4. Recurso desprovido.

(TJ-ES – APELAÇÃO CRIMINAL: 0002517-43.2011.8.08.0050, Relator.: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA, 2ª Câmara Criminal)
– destaquei.

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EXTORSÃO. PALAVRA DAS VÍTIMAS. VALOR PROBATÓRIO. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. TENTATIVA. AUSÊNCIA DE AÇÃO DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui relevante valor probatório, especialmente quando em consonância com os demais elementos constantes dos autos.
(...) 3. A confissão espontânea do réu, em sede extrajudicial, deve ser reconhecida como atenuante, na segunda fase da dosimetria, porquanto considerada como elemento de prova para a condenação. 4. Recurso provido em parte.

(TJ-DF 07186973520238070007 1921003, Relator.: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 12/09/2024, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: 24/09/2024) –
destaquei.

Diante dessa premissa, a alegada divergência suscitada pela defesa quanto à existência, ou não, de arma de fogo configura-se como aspecto meramente periférico, incapaz de comprometer o núcleo essencial da narrativa delitiva.

A configuração do crime de extorsão independe da efetiva exibição de arma, sendo suficiente que a ameaça verbal, consideradas as circunstâncias concretas, se revele apta a incutir na vítima temor real e paralisante — como, de fato, ocorreu no caso em exame.

Destaca-se, nesse contexto, a vulnerabilidade decorrente da idade do ofendido, bem como a reiteração das intimidações, materializadas inclusive por meio de cusparadas e sucessivos retornos ao local dos fatos, circunstâncias que reforçam a idoneidade da grave ameaça exercida.

Adicionalmente, no que concerne à tese defensiva da ausência de oitiva de testemunhas oculares — como um vendedor ambulante —, entendo que também não merece prosperar. A persecução penal não se orienta por uma exigência tarifada de provas, mas pela formação de convicção motivada a partir de um conjunto probatório coerente e logicamente encadeado.

No caso em tela, a palavra das vítimas revela-se firme e consistente, ao passo que a negativa de autoria apresentada pelo réu permaneceu isolada, dissociada do contexto fático-probatório e desprovida de força para afastar a credibilidade dos relatos.

Com efeito, preenchidos todos os requisitos objetivos e subjetivos do tipo, afasto o pleito absolutório.

II. Da Desclassificação para o art. 345 do Código Penal

Subsidiariamente, a defesa pugna pela desclassificação para o delito do art. 345 do Código Penal, sob o argumento de que o apelante estaria apenas cobrando, de forma exaltada, uma dívida contratual originária de serviços advocatícios supostamente não adimplidos pela vítima Fabiano Rocha Andrade.

Tal argumento destoa por completo dos parâmetros de razoabilidade e dos fundamentos que informam a dogmática penal. O crime de exercício arbitrário das próprias razões pressupõe a satisfação de uma pretensão legítima (ou que o agente repute legitimamente assim) perante o real devedor da obrigação.

Verifica-se, no entanto, a existência de dois óbices intransponíveis a esta desclassificação.

Em primeiro lugar, a violência moral foi efetivamente empregada, e a exigência de pagamento não se dirigiu ao suposto devedor (o advogado Fabiano Rocha), mas a terceiro completamente alheio à relação jurídica invocada — seu genitor, uma pessoa idosa.

Nessa conjuntura, a cobrança direcionada a quem não detém qualquer vínculo obrigacional desnatura a pretensa legitimidade da vantagem exigida, maculando-a de manifesta ilicitude.

Em segundo lugar, a desproporção e a gravidade dos meios empregados — consubstanciados em ameaças de morte iminente dirigidas ao pai e ao filho, acompanhadas da afirmação de dispor de capangas (gangue) — extrapolam por completo a elementar de “fazer justiça pelas próprias mãos”, inserindo a conduta no âmbito da extorsão qualificada pela intensa intimidação. Sobre o tema:

APELAÇÕES CRIMINAIS. EXTORSÃO QUALIFICADA (ARTIGO 158, §§ 1º E 3º, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. [...] 3. Não merece acolhida a pretensão de absolvição por insuficiência de provas, com invocação do princípio in dubio pro reo, quando o conjunto probatório é robusto e coeso, comprovando a materialidade e autoria da extorsão qualificada. Relatório de investigação, autos de reconhecimento fotográfico, capturas de tela, áudios, vídeos, comprovante de Pix e depoimentos harmônicos da esposa da vítima e Policiais Civis, que
detalham o constrangimento da vítima mediante ameaças de morte, agressões físicas
, restrição de liberdade com vigilância constante e exigências financeiras, bem como pela devida identificação dos apelantes por apelidos por meio de redes sociais, anotações de contabilidade do tráfico e outras diligências policiais. [...]
O emprego de violência física, graves ameaças à vítima e sua família, e restrição de liberdade extrapolam os meios próprios, subsumindo-se perfeitamente ao tipo de extorsão qualificada (art. 158, §§ 1º e 3º, do CP).
6. Com a rejeição da pretensão de desclassificação para o crime de exercício arbitrário das próprias razões, o pedido de extinção da punibilidade por decadência. Que se baseava na premissa de que o delito seria de ação penal privada. Perde sua razão de ser e, consequentemente, resta prejudicado, uma vez que o crime de extorsão é de ação penal pública incondicionada e não se submete a esse instituto.
(TJPR; ACr 0002992-86.2024.8.16.0028; Colombo; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. José Américo Penteado de Carvalho; Julg. 25/11/2025; DJPR 26/11/2025)
-destaquei

APELAÇÃO CRIMINAL. AÇÃO PENAL NA QUAL SE IMPUTA AO ACUSADO A PRÁTICA DO CRIME TIPIFICADO NO ART. 158, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL, FIXADA A PENA DE 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO E MULTA DE 10 (DEZ) DIAS, À RAZÃO UNITÁRIA MÍNIMA, EM REGIME INICIAL ABERTO. O APELO DO RÉU PRETENDE A ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS OU A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES OU QUE HAJA A REDUÇÃO DA PENA PELA TENTATIVA. A denúncia dá conta de que o denunciado, com vontade livre e consciente de extorquir, em proveito próprio, constrangeu sua madrasta, mediante graves ameaças de morte proferidas em contato telefônico, com a exigência de vantagem patrimonial indevida consistente em R$ 10.000,00. Não prospera o argumento pela absolvição por falta de provas. Isto porque, constam no processo o Registro de Ocorrência, Relatório Final de Inquérito e Termo de declaração de testemunha/vítima, documentos que alicerçam o suporte probatório do ilícito praticado pelo réu. Registre-se que, segundo orientação tranquila do C. STJ, "nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos".
No caso, a vítima declarou que o réu ligou para ela, exigindo o valor de R$ 10.000,00, sob o argumento de ser credor de pensão alimentícia em atraso, devida pelo pai do réu/apelante, além do fato de ameaçá-la de morte, dizendo "vou encher a sua cara de tiro, sua safada". Importante destacar que a vítima declarou temer por sua vida, pois o réu, "desde os 16 anos, é violento e capaz de cumprir as ameaças que faz".
Ademais, o conjunto probatório carreado aos autos é firme e suficiente para embasar a condenação do acusado.
Melhor sorte não assiste ao argumento de desclassificação do delito praticado para o tipo penal de exercício arbitrário das próprias razões. Isto porque, o tipo, previsto no art. 345 do Código Penal requer que, ao fazer justiça pelas próprias mãos, o agente busque satisfazer pretensão, legítima. Todavia, nos autos não constam as provas de que o débito cobrado à vítima da grave ameaça de morte, sua madrasta, esteja amparado em qualquer lastro legal, contratual, convencional, que faça supor que o réu possa haver considerado fazer justiça, comportar-se de maneira reprovável, como a vista nestes autos.
[...] STJ entende que o crime de extorsão é de natureza formal cuja consumação ocorre quando o agente emprega os meios aptos ao constrangimento da vítima para obtenção da vantagem indevida. Súmula nº 96 do C. STJ. [...]

(TJRJ; APL 0007305-02.2016.8.19.0024; Itaguaí; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. José Acir Lessa Giordani; DORJ 28/10/2021; Pág. 164) -
destaquei

Evidencia-se, assim, o inequívoco dolo de extorquir, na medida em que o comportamento ultrapassa o mero destempero, revelando propósito autônomo de constranger a vítima com extrema gravidade.

III. Dosimetria da Pena

Subsidiariamente, a defesa requer o redimensionamento da pena, com a fixação da pena-base no mínimo legal.

Extrai-se da r. sentença (ID 18385652):

“[...] A
culpabilidade
é elevada. A conduta do réu, que abordou a vítima idosa em via pública para constrangê-la mediante grave ameaça de morte a ela e a seu filho (mencionando uma “gangue” pronta), demonstra um grau de reprovabilidade que extrapola o normal do tipo penal.

O réu ostenta três condenações anteriores com trânsito em julgado
por crimes dolosos, que não serão utilizadas como reincidência, mas como maus antecedentes: a) Processo nº 0027194-11.2017.8.08.0024 – lesão corporal (Art. 129, caput, CP); b) Processo nº 0007883-68.2016.8.08.0024 – ameaça (Art. 147, CP); c) Processo nº 0004235-28.2008.8.08.0035 – homicídio qualificado (Art. 121, § 2º, CP), o que será considerado nesta e na segunda fase dosimétrica.

Os autos indicam um comportamento violento e desregrado. A própria genitora do réu o descreveu como “nervoso e explosivo”, e o pai do réu o chamou de “demônio” e relatou que ele havia arremessado uma cadeira contra ele, o próprio pai. Tais elementos, somados aos antecedentes criminais por crimes de violência (ameaça, lesão corporal e homicídio qualificado), demonstram um
desajuste social
.

Os múltiplos registros de violência (ameaça, lesão corporal, homicídio) e o modus operandi no caso concreto (ameaça de morte a idoso e a seu filho por "gangue") revelam acentuada periculosidade, impulsividade e insensibilidade moral.

A extorsão foi motivada por suposta insatisfação contratual com o filho da vítima, utilizando-se da fragilidade de um idoso para satisfazer a pretensão. O
motivo
é torpe, pois buscou obter vantagem indevida por meios extremamente violentos e intimidatórios.

O crime foi cometido em via pública e nas proximidades do local de trabalho da vítima (Supermercado BH, onde ela buscava mercadorias), o que revela frieza e desprezo pela segurança alheia. Ademais, o réu reiterou as ameaças posteriormente, inclusive exigindo a retirada da queixa, demonstrando persistência na conduta criminosa.

As consequências são desfavoráveis. A vítima idosa José Daniel ficou profundamente abalada e com receio de andar na rua e de ser abordado novamente, demonstrando que o trauma psíquico causado transcendeu o resultado típico.

A vítima não contribuiu para a prática criminosa.

Assim, diante das circunstâncias judiciais acima, fixo a PENA-BASE em 06 (SEIS) ANOS DE RECLUSÃO e 125 (CENTO E VINTE CINCO) DIAS-MULTA no valor unitário correspondente a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito.

Não existem atenuantes.

Presente a agravante da Reincidência, atestada pela condenação com trânsito em julgado no Processo nº 0007883-68.2016.8.08.0024 pelo crime de ameaça (Art. 147 do CP), pelo que aumento as penas, que passam a perfazer 07 (SETE) ANOS DE RECLUSÃO e 145 (CENTO E QUARENTA CINCO) DIAS-MULTA no valor unitário já definido.

Não há causas especiais de aumento ou diminuição de pena a serem consideradas.

A pena total de reclusão deve ser cumprida em regime inicial FECHADO[...]”

Na primeira fase, a pena-base foi exasperada em 02 (dois) anos acima do mínimo legal, com base na valoração negativa das circunstâncias judiciais da
culpabilidade,

antecedentes, conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias e
consequências do crime
.

Na hipótese vertente, restou negativada a circunstância judicial da
culpabilidade
, ao argumento de que
“que abordou a vítima idosa em via pública para constrangê-la mediante grave ameaça de morte a ela e a seu filho (mencionando uma ”gangue” pronta)
”
.

Acerca da temática:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LATROCÍNIO. DOSIMETRIA. VIOLÊNCIA EXACERBADA CONTRA VÍTIMA IDOSA E DEMAIS CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS POSSIBILITAM AUMENTO SUPERIOR A FRAÇÃO PREVISTA PELA JURISPRUDÊNCIA. ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. PREPONDERÂNCIA OBSERVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O artigo 59 do Código Penal – CP não atribui pesos absolutos a cada uma das circunstâncias judiciais desfavoráveis. Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador. 2.
No caso dos autos, a pena-base do agravante foi exasperada em razão da exacerbada violência empregada contra a vítima idosa, além das diversas circunstâncias concretas dos autos. Tais circunstâncias, de fato, denotam uma maior reprovabilidade da conduta, justificando a exasperação da pena-base em patamar superior ao previsto pela jurisprudência.
3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a atenuante da menoridade relativa é sempre considerada preponderante em relação as demais agravantes de caráter subjetivo e objetivo. 4. No caso dos autos, as instâncias ordinárias reconheceram a preponderância da atenuante da menoridade relativa, inclusive, realizando a compensação parcial entre esta e a agravante prevista no art. 61, II, h do CP, ocasião em que aplicou a redução no patamar de 1/8 (um oitavo). Portanto, não há falar em ilegalidade. 5. Agravo regimental desprovido.

(STJ – AgRg no AREsp: 2142094 SP 2022/0171202-2, Relator.: JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 27/09/2022, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/09/2022)-
destaquei

Ademais, a avaliação desfavorável da culpabilidade exige que a conduta praticada pelo agente ultrapasse o juízo de censurabilidade já imposto pela norma incriminadora, devendo se proceder em sentença com uma individualização da intensidade da reprovação penal no caso concreto.

Logo, tem-se que a argumentação utilizada para arbitrar negativamente da referida circunstância judicial, está condizente com o disposto, tendo em vista que o apelante valeu-se da vulnerabilidade de uma pessoa idosa, incutindo intenso temor ao ostentar a existência de uma suposta organização criminosa, alegadamente pronta para atentar contra a vida do seu filho.

Na hipótese, os
antecedentes criminais
foram negativados em sentença em razão de condenação criminal anterior do réu
. Sobre o tema:

DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE E RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. CONDENAÇÕES DIVERSAS. REGIME FECHADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO NA EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÃNCIA JUDICIAL NEGATIVA E MULTIRREINCIDÊNCIA. ORDEM DENEGADA. (...) 6. A jurisprudência deste Tribunal admite a utilização de condenações diversas para valorar negativamente os antecedentes criminais, na primeira fase, e na segunda, para reconhecer a reincidência, o que também legitima o regime fechado, ainda mais a paciente multirreincidente, condenada a pena superior a 4 anos e inferior a 8 anos de reclusão. IV. Ordem denegada.

(STJ HC n. 855.684/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 4/12/2024) – destaquei.

Por sua vez, a
conduta social
diz respeito à avaliação do comportamento do agente no convívio social, familiar e laboral, perante a coletividade em que está inserido
1
. No mesmo sentido, precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO SIMPLES. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME E CONDUTA SOCIAL NEGATIVAS. REGIME MAIS GRAVOSO PARA O CUMPRIMENTO DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação. (...) 3.
A conduta social “refere-se ao estilo de vida do réu e o seu comportamento perante a sociedade, a família, o ambiente de trabalho, a vizinhança, dentre outros aspectos de interação social (HC n. 298.130/SP, Relator Ministro Ribeiro Dantas, QUINTA TURMA, DJe 14/8/2017)”
(HC n. 481.457/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 21/3/2019, DJe de 2/4/2019) (AGRG nos EDCL no HC n. 788.543/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 11/10/2023). Na hipótese, a exasperação da pena-base pela valoração negativa da conduta social fundou-se no fato do acusado, após ser informado que havia atropelado uma pessoa por uma das testemunhas, preocupou-se apenas com o dano material ocasionado em seu veículo, o que justifica o desvalor da referida circunstância judicial. (...) 5. Agravo regimental não provido.

(STJ; AgRg-AgRg-AREsp 2.799.187; Proc. 2024/0436910-1; MA; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 20/03/2025; DJE 26/03/2025) - destaquei

No caso vertente, a vetorial comporta valoração negativa, pois os elementos coligidos evidenciam que o réu ostentava postura agressiva evidenciada em sua extensa e grave folha de antecedentes, mas sobretudo em seu comportamento desregrado no âmbito familiar.

Destaca-se, nesse ponto, os relatos de seus próprios genitores: a mãe o descreveu como “nervoso e explosivo”, enquanto o pai mencionou episódios de agressão física praticados pelo filho, como o arremesso de uma cadeira.

Tais elementos evidenciam uma conduta concretamente inclinada à reiteração delitiva e à resolução violenta de conflitos, extrapolando, assim, os limites dos meros maus antecedentes.

No tocante à vetorial da personalidade, cito o Tema 1.077 do STJ: “
Condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente.”

Diante dessa premissa, verifica-se que o magistrado desvalorou a referida circunstância com fundamento no histórico de antecedentes do réu, o que é vedado pelo entendimento consolidado pelo tema, razão pela qual deve ser neutralizada.

Adicionalmente, restou negativada a circunstância judicial dos
motivos
, ao argumento de que
“
buscou obter vantagem indevida por meios extremamente violentos e intimidatórios”
.

Resta evidente que tal fundamentação é juridicamente inadequada, porquanto o intuito de obter vantagem econômica indevida integra o próprio elemento subjetivo do tipo penal de extorsão, não podendo, portanto, ser utilizado para exasperar a pena-base.

De igual modo, o emprego de violência ou grave ameaça constitui elementar normativa do tipo, consubstanciada no constrangimento exigido para a configuração do delito, não se prestando, por si só, à negativação dos motivos.

Em relação às
circunstâncias do crime
, o jurista Ricardo Augusto Schmitt leciona:
“Trata-se do modus operandi empregado na prática do delito. São elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como o estado de ânimo do agente, o local da ação delituosa, o tempo de sua duração, as condições e o modo de agir, o objeto utilizado, a atitude assumida pelo autor no decorrer da realização do fato, o relacionamento existente entre autor e vítima, dentre outros.”
2

No caso em tela, verifico que existem fundamentos aptos a considerar as circunstâncias do crime como desfavoráveis. O juízo sentenciante destacou circunstâncias específicas do caso, notadamente a conduta do acusado de constranger a vítima reiteradas vezes nas proximidades de seu local de trabalho, área marcada por intensa circulação de pessoas. Tal fundamentação é concreta e adequada.

Por fim, o juízo de origem também valorou de forma negativa as
consequências
delitivas na primeira fase dosimétrica, consubstanciando-se pelo fato de que
“A vítima idosa José Daniel ficou profundamente abalada e com receio de andar na rua e de ser abordado novamente, demonstrando que o trauma psíquico causado transcendeu o resultado típico”.

Acerca da temática, tem-se que:

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO E EXTORSÃO QUALIFICADA. [...] 1. A valoração negativa da culpabilidade do primeiro apelante encontra-se devidamente fundamentada na premeditação demonstrada pelo réu ao utilizar informações privilegiadas da residência das vítimas, na prática delitiva. [...]
4. As consequências dos crimes foram corretamente valoradas de forma negativa, uma vez que as vítimas relataram traumas psicológicos que extrapolam o resultado típico do crime.
5. O reconhecimento do concurso material entre roubo e extorsão é adequado, dada a existência de desígnios autônomos e momentos consumativos distintos. 6. A fixação de indenização por danos materiais e morais encontra respaldo no pedido expresso formulado na denúncia e nas provas colhidas em juízo. 7. O pedido de justiça gratuita deve ser apreciado pelo juízo da execução, por ausência de previsão legal de análise nesta fase de conhecimento. [...] Tese de julgamento: 1. A premeditação justifica a valoração negativa da culpabilidade e pode ser estendida ao corréu que, ciente do plano, adere à empreitada criminosa. 2. A prática de crime durante o cumprimento de pena justifica a valoração negativa da conduta social.
3. O trauma psicológico das vítimas que ultrapassa o resultado típico do crime justifica a valoração negativa das consequências.
4. O concurso material é cabível entre os crimes de roubo e extorsão quando presentes desígnios autônomos e execuções distintas. 5. A fixação de indenização mínima na sentença é válida quando houver pedido expresso e indicação de valor na denúncia, bem como, prova dos prejuízos nos autos. [...]

(TJMT; ACr 1009457-76.2025.8.11.0003; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues; Julg 10/02/2026; DJMT 20/02/2026) -
destaquei

APELAÇÃO CRIMINAL. Roubo majorado e extorsão qualificada. [...] Dosimetria.
Pena-base fixada modicamente acima do mínimo legal para ambos os delitos em razão das circunstâncias do crime, tendo sido desconsiderados os maus antecedentes (fls. 212/217) e as consequências, o trauma intenso suportados por ambos os ofendidos, um deles com grande prejuízo financeiro.
Delitos cometidos em concurso de vários agentes, com as vítimas mantidas em cativeiro por horas a fio, sob mira de armas de fogo, e com intensas ameaças, constrangendo-se a vítima masculina a realizar diversos pix para várias outras contas bancárias, do que decorreu o grande prejuízo, tratando-se o réu de pessoa com várias outras condenações, o que, de fato, acentua a culpabilidade, evidenciando-se completa falta de ressocialização. Na segunda fase, presente a agravante da reincidência (tráfico de drogas), observada em fração usual. Na terceira fase, para o delito de roubo presente as causas de aumento do concurso de agentes e do uso da arma de fogo, para a extorsão presente a causa de aumento do § 1º do art. 158. Regime fechado impositivo pelo quantum da pena e reincidência do acusado. [...]

(TJSP; ACr 1502763-75.2022.8.26.0050; São Paulo; Quinta Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Joao Augusto Garcia; Julg. 03/03/2026)
-destaquei

Nessa linha de intelecção, mantenho a valoração, por entender que os fundamentos apresentados se mostram idôneos e suficientes.

Feitas tais considerações, passo ao cálculo da pena do apelante.

Nessa linha de intelecção, na primeira fase da dosimetria, tendo em vista a negativação da culpabilidade, antecedentes, conduta social, circunstâncias e consequências do crime, e considerando o aumento da fração utilizado pelo magistrado,
fixo a pena-base em 05
(cinco) anos, 05 (cinco)
meses e 04
(quatro) dias de reclusão e 89 (oitenta e nove) dias-multa.

Ato contínuo, ausentes circunstâncias atenuantes no caso concreto, incide a agravante da reincidência, prevista no art. 61, inciso I, do Código Penal, motivo pelo qual
fixo a pena intermediária em 06 (seis) anos, 03 (três) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão e 104 (cento e quatro) dias-multa.

Não há causas especiais de aumento ou diminuição de pena a serem consideradas, por isso,
torno definitiva a pena de
06 (seis) anos, 03 (três) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão e 104 (cento e quatro) dias-multa.

Mantém-se o regime inicial fechado, nos termos do art. 33 do Código Penal, em razão da reincidência do réu e das circunstâncias judiciais desfavoráveis, que justificam a adoção de regime mais gravoso.

IV)
Da Reparação por Danos Morais

Por fim, o apelante insurge-se, contra o valor fixado a título de danos morais, requerendo o afastamento em face de sua condição de hipossuficiência. A pretensão, contudo, não merece acolhida.

O art. 387, IV, do Código de Processo Penal estabelece que, ao proferir a sentença condenatória, o juiz “
fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido
”.

Contudo, a Terceira Seção do STJ, entendeu que, à exceção da reparação dos danos morais decorrentes dos crimes relativos à violência doméstica, conforme definido no Tema Repetitivo 983, para os demais crimes, o valor mínimo indenizatório na sentença – seja por danos morais ou materiais –, exige o atendimento de 03 (três) requisitos cumulativos, quais sejam:
(I)
pedido expresso na inicial;
(II)
indicação do montante pretendido e
(III)
realização de instrução específica.

Na hipótese, constato que houve pedido expresso formulado pelo representante do Ministério Público, acompanhado da indicação do montante pretendido e da devida instrução probatória a amparar tal pretensão.

Portanto, a manutenção da condenação neste ponto é medida que se impõe. Ademais, verifico que o
quantum
indenizatório fixado é plenamente proporcional dada as circunstâncias do fato, a ver precedentes nesse sentido:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EXTORSÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame 1.
Apelação Criminal contra sentença que condenou Geovane Manoel dos Santos por extorsão, com pena de 8 anos, 3 meses e 16 dias de reclusão, em regime fechado, e 21 dias-multa, além de indenização por danos morais de R$ 27.000,00.
O apelante busca absolvição alegando que apenas prestou serviço de "moto frete" e, subsidiariamente, quer o afastamento da indenização. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se o apelante teve participação dolosa no crime de extorsão e se a indenização é cabível. III. Razões de Decidir 3. A prova colhida, incluindo imagens de câmeras de segurança, confirma a participação de Geovane no crime de extorsão, ao buscar os bens extorquidos na residência da vítima. 4. A versão do apelante, de que prestava serviço de frete, é inconsistente e não comprovada, não sendo suficiente para afastar a condenação. IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A prática de "falso sequestro" configura extorsão. 2. A indenização é cabível quando o pleito é formulado na denúncia e não afronta o contraditório e a ampla defesa. Legislação Citada: Código Penal, art. 158, § 1º; art. 61, inciso I, alínea h; art. 29. Código de Processo Penal, art. 387, inciso IV. Jurisprudência Citada: STJ, AgRg no REsp n. 1.704.122/RJ, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 04.12.2018. STJ, CC n. 129.275/RJ, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 11.12.2013.

(
TJ-SP - Apelação Criminal: 15004367520248260572 São Joaquim da Barra, Relator: Pinheiro Franco, Data de Julgamento: 13/09/2025, 5ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 13/09/2025
) - destaquei

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
DAR PARCIAL PROVIMENTO,
para redimensionar a pena definitiva de 07 (sete) anos de reclusão e 145 (cento e quarenta e cinco) dias-multa para
06 (seis) anos, 03 (três) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão e 104 (cento e quatro) dias-multa.

É como voto.

1
NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado, 18.ª ed. rev., atual. e ampl; Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 389.

2

Sentença Penal Condenatória
– Teoria e Prática
. 8. ed. Salvador: Juspodivm, 2013. p. 136.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.

Acompanho o preclaro Relator para dar parcial provimento ao recurso.